Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDÍCIOS DE PROXIMIDADE ENTRE AS SOCIEDADES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica visa descortinar a pessoa jurídica quando há indícios de abuso ou confusão patrimonial propensas a ludibriar credores. Assim, ainda que sua funcionalidade ordinária seja alcançar os sócios da sociedade empresária, o instituto da desconsideração também se aplica quando constatada que o patrimônio da empresa se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico.
2. De acordo com o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença.
3. Presentes fortes indícios de proximidade entre as empresas agravantes, consistentes na mesma área de atuação comercial, na semelhança nos componentes do corpo diretivo, no mesmo endereço das respectivas sedes, no fato de terem apresentado recurso em conjunto, com os mesmos advogados etc., impõe-se a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de se verificar com mais clareza a eventual responsabilidade patrimonial da sociedade requerida nos negócios da sociedade executada, a partir de procedimento processual no qual sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório à sociedade requerida.
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prescinde do esgotamento de medidas executórias de satisfação do crédito exequendo.
5. Recurso conhecido e desprovido.